Tribunal: TJES
Processo: 0001768-74.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001768-74.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO SOUZA SOARES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001768-74.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO SOUZA SOARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001768-74.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO SOUZA SOARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 1310712021, no bairro Soteco, Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comércio, uma sacola contendo 16 (dezesseis) papelotes de substância similar a cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 54.

Infere-se dos autos que, durante patrulhamento no bairro Soteco, nesta Comarca, Policiais Militares avistaram o denunciado João, já conhecido por fazer parte do tráfico no local, em atitude suspeita, de modo que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola que trazia em mãos e empreendeu fuga. Ao alcançarem o denunciado e realizarem a abordagem, foi encontrada a sacola dispensada contendo 16 papelotes de cocaína. Materialidade e indícios suficientes de autoria evidenciados pelo Auto de Apreensão n° 404.3.24457/2021/2021 de fls. 54, pelo Auto de Constatação Provisória de Substância de Entorpecentes de fis. 55, pelo Boletim Unificado n° 45408504 de fls. 43145. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas, em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida (16 papelotes de cocaína).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não incidiram causas de aumento.

Também não foi reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o apelante ostenta outra condenação, também pela prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia, de modo inconteste, sua dedicação às atividades criminosas.

Assim, considerando a inexistência de qualquer ilegalidade a ser sanada, mantenho a reprimenda tal como fixada na sentença de primeira instância.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.